Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-39.2021.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000240-39.2021.811.0006
Recorrente: NEUZA MARIA ORRO E FARIA
Recorrida: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1000240-39.2021.811.0006
Recorrente: NEUZA MARIA ORRO E FARIA
Recorrida: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000240-39.2021.811.0006
Trata-se de recurso especial (id. 96333989) interposto por NEUZA MARIA ORRO E FARIA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 86730969):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15 – ALEGADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRAZO VINTENÁRIO – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL – DATA DE ENCERRAMENTO DO VÍNCULO (21/01/1997) – SITUAÇÃO ORIGINADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – QUANDO DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL HAVIA TRANSCORRIDO MENOS DA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO REVOGADA – REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DO NOVO PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS – INÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL 10/01/2003 – PROPOSITURA DA DEMANDA REALIZADA EM 19/05/2016 – PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de pedido de restituição de contribuição previdenciária privada complementar, o fato gerador do direito à sua percepção é a data de encerramento do vínculo, sendo este o termo inicial do prazo prescricional de dez anos, consoante artigo 205 do Código Civil.
Tendo o fato gerador se originado sob a égide do Código Civil de 1916, necessária a aplicação da regra de transição. Se quando da entrada em vigência do Código Civil 2002 ainda não havia decorrido mais da metade do prazo prescricional da legislação revogada, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos.
Decorridos treze anos da data de ocorrência do fato gerador do termo inicial do prazo prescricional, operou-se a prescrição da pretensão à restituição, bem como eventual pedido de indenização por danos morais e materiais. (RAC n° 1000240-39.2021.811.0006, Rel. MARILSENN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 12/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 93546478.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 489, I, II, III; § 1o, I, II, III, IV, V, VI; 2o; e § 3o do CPC, ao fundamento de que não houve a devida fundamentação no acórdão hostilizado.
(ii) a negativa de vigência aos arts. 6°, da LINDB e 2.028, do CC/02, ao argumento de que o prazo prescricional para a hipótese dos autos há de ser o vintenário (art. 177, do CC/16).
(iii) violação aos arts. 159, do CC/16, ao argumento de que cabível os danos alegados na ação.
(iv) violação ao art. e 85, §§ 1°, 2° e 8° do CPC, em razão da provável inversão do ônus sucumbencial.
(v) violação ao art. 98 do CPC, ao argumento de necessidade de enfrentamento e pronunciamento da questão.
(vi) existência de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 96511477).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 96499474).
Contrarrazões (id. 99845965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 489, I, II, III; § 1o, I, II, III, IV, V, VI; 2o; e § 3o do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, I, II, III; § 1o, I, II, III, IV, V, VI; 2o; e § 3o do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos.
Na hipótese dos autos, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“Consoante se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante, alega fazer jus ao recebimento da “jóia”, das contribuições vertidas e da reparação a título de dano moral e material pelo período de quinze anos sem a devida restituição, tendo em vista a inocorrência do prazo prescricional de 20 (vinte) anos, defendendo ser aplicável à hipótese dos autos a regra prevista no artigo 177 do Código Civil de 1916.
No entanto, razão não assiste à apelante.
Isso porque, o termo inicial do prazo prescricional ocorre no momento de surgimento do fato gerador, qual seja, a data em que a apelante optou por cancelar seu vínculo com a apelada, o que se deu em 21/01/1997.
Assim, resta evidente que o fato gerador teve início na vigência do Código Civil de 1916, que previa em seu artigo 177 o prazo prescricional de 20 (vinte) anos.
No entanto, a apelante exerceu o seu direito de ação apenas em 19/05/2016 quando da propositura da presente ação perante a Justiça Federal, ou seja, em data na qual já havia sido revogado o Código Civil de 1916.
Desta forma, estando em vigência a nova legislação civil quando da propositura da demanda, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, vejamos:
“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”
Com base na documentação que instruiu a inicial contata-se que a apelante foi filiada à apelada no período de 08/07/1981 a 27/05/1996, vinculada ao plano de benefícios REG/REPLAN, tendo cancelado sua filiação em razão do resgate das contribuições em 21/07/1997 (ID 81073002).
Assim, ocorrida a ruptura do vínculo entre a apelada e a apelante com o cancelamento da filiação em 21/01/1997 e tendo em vista que a nova legislação civil entrou em vigor em 11/01/2003, ou seja, 01 (um) ano após a sua publicação conforme artigo 2.044 do Código Civil de 2002, conclui-se que à época havia transcorrido apenas 06 (seis) anos do prazo prescricional.
Obedecendo a regra de transição, quando da entrada em vigor da atual legislação civil não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no revogado Código Civil de 1916, motivo pelo qual o prazo prescricional a ser aplicado a hipótese dos autos será aquele previsto no artigo 205 do atual Código Civil, qual seja, de 10 (dez) anos.
Desta forma, quando da propositura da presente demanda, em 21/07/2016, a pretensão da apelante já se encontrava prescrita desde janeiro de 2013, pois decorrido mais de 10 (dez) anos”. (grifei)
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 489, I, II, III; § 1o, I, II, III, IV, V, VI; 2o; e § 3o do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, as razões recursais aduzem violação aos arts. 159 do CC/16 e art. 85, §§ 1°, 2° e 8° do CPC, em alusão aos honorários de sucumbência que a recorrente quer ver arbitrado em decorrência da reforma do julgado (procedência da ação e condenação aos danos alegados). Nesse sentido, não há sequer manifestação do acórdão, já que o seu pedido fui julgado improcedente ao fundamento de prescrição.
Quanto ao art. 98 do CPC, a alegada violação não encontra razão de ser, eis que o recorrente teve a gratuidade deferida ainda na origem.
Assim, além da falta de interesse do recorrente em recorrer nesse ponto, a questão não foi debatida sob esse aspecto pelo acórdão hostilizado, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante disso, quanto as alegadas violações aos arts. 159 do CC/16; art. 85, §§ 1°, 2° e 8° e 98, §§ 2° e 3°, do CPC, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Violação ao art. 6o da LINDB
A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 6o da LINDB, sob a alegação de que houve violação ao devido processo legal de ser julgado segundo as regras de igualdade de casos concretos; além de violação ao princípio da segurança jurídica.
Com efeito, é inadequado o manejo do recurso especial para impugnar a suposta ofensa ao art. 6o da LINDB, eis que é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que os princípios contidos na LINDB (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), embora previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ART. 6o DA LINDB. DIREITO ADQUIRIDO. NATUREZA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. (...) 3. É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional. (...) 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1413633 PE 2018/0327029-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)” (grifei).
Logo, o recurso não pode ser admitido nesse ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No caso dos autos a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O acórdão deste Sodalício consignou que no caso versando, a prescrição foi corretamente reconhecida pelo juízo singular, eis que na data em que entrou em vigor o CC/02, ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional indicado no Código revogado. Confira-se:
“o termo inicial do prazo prescricional ocorre no momento de surgimento do fato gerador, qual seja, a data em que a apelante optou por cancelar seu vínculo com a apelada, o que se deu em 21/01/1997.
Assim, resta evidente que o fato gerador teve início na vigência do Código Civil de 1916, que previa em seu artigo 177 o prazo prescricional de 20 (vinte) anos.
No entanto, a apelante exerceu o seu direito de ação apenas em 19/05/2016 quando da propositura da presente ação perante a Justiça Federal, ou seja, em data na qual já havia sido revogado o Código Civil de 1916.
Desta forma, estando em vigência a nova legislação civil quando da propositura da demanda, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, vejamos:
[...]
Assim, ocorrida a ruptura do vínculo entre a apelada e a apelante com o cancelamento da filiação em 21/01/1997 e tendo em vista que a nova legislação civil entrou em vigor em 11/01/2003, ou seja, 01 (um) ano após a sua publicação conforme artigo 2.044 do Código Civil de 2002, conclui-se que à época havia transcorrido apenas 06 (seis) anos do prazo prescricional.
Obedecendo a regra de transição, quando da entrada em vigor da atual legislação civil não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no revogado Código Civil de 1916, motivo pelo qual o prazo prescricional a ser aplicado a hipótese dos autos será aquele previsto no artigo 205 do atual Código Civil, qual seja, de 10 (dez) anos.
Desta forma, quando da propositura da presente demanda, em 21/07/2016, a pretensão da apelante já se encontrava prescrita desde janeiro de 2013, pois decorrido mais de 10 (dez) anos”. (grifei)
Nesse sentido, o entendimento manifestado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em sintonia com o STJ. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CÓDIGO CIVIL DE 2002. REDUÇÃO DO PRAZO. ART. 1.238, CAPUT, DO CC. PRESCRIÇÃO QUINZENAL. TERMO INICIAL. ART. 2.028 DO CC. ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO. SÚMULAS N° 7 E 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de redução de prazo de prescrição, inclusive os aquisitivos, se na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11.1.2003. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 952.068/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 07/11/2019, DJe 02/12/2019)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por ambos os fundamentos.
Assim, fica vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, a alegada negativa de vigência ao art. 2.028, do CC/02 e 177 do CC/16 não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Diante desse quadro, o recurso especial não comporta o juízo positivo de admissibilidade tanto pela alínea “a”como pela aliena “c” do permissivo constitucional.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1000240-39.2021.811.0006
Trata-se de recurso extraordinário (id. 96347493) interposto por NEUZA MARIA ORRO E FARIA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 86730969):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15 – ALEGADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRAZO VINTENÁRIO – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL – DATA DE ENCERRAMENTO DO VÍNCULO (21/01/1997) – SITUAÇÃO ORIGINADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – QUANDO DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL HAVIA TRANSCORRIDO MENOS DA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO REVOGADA – REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DO NOVO PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS – INÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL 10/01/2003 – PROPOSITURA DA DEMANDA REALIZADA EM 19/05/2016 – PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de pedido de restituição de contribuição previdenciária privada complementar, o fato gerador do direito à sua percepção é a data de encerramento do vínculo, sendo este o termo inicial do prazo prescricional de dez anos, consoante artigo 205 do Código Civil.
Tendo o fato gerador se originado sob a égide do Código Civil de 1916, necessária a aplicação da regra de transição. Se quando da entrada em vigência do Código Civil 2002 ainda não havia decorrido mais da metade do prazo prescricional da legislação revogada, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos.
Decorridos treze anos da data de ocorrência do fato gerador do termo inicial do prazo prescricional, operou-se a prescrição da pretensão à restituição, bem como eventual pedido de indenização por danos morais e materiais. (RAC n° 1000240-39.2021.811.0006, Rel. MARILSENN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 12/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 93546478.
Em sede de recurso extraordinário, a recorrente sustenta em suas razões que a decisão deste Sodalício contrariou os arts. 5°, LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal ao fundamento de que restaram violados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa; bem como o do dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, mencionando ainda outros dispositivos do texto constitucional (arts. 1o, III, IV; art. 3o, I, II, III, IV, art. 4o, II; e art. 5o, I, II, X, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVII).
Recurso tempestivo (id. 96511477).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 96499474).
Contrarrazões (id. 99849484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Apesar de a recorrente sustentar a existência de ofensa ao art. 5o LIV e LV, da Constituição Federal, consigne-se que no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”
No que atine ao inciso LXXIV, muito embora o STF também já decidiu pela ausência de repercussão geral (Tema 188). Consigne-se que a recorrente é beneficiária da gratuidade, de maneira que nesse ponto, falta-lhe o interesse recursal para recorrer.
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso extraordinário a recorrente pretende submeter ao crivo do STF matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/debatida pelo acórdão.
Para que a Suprema Corte tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
Quanto aos arts. 1o, III, IV; art. 3o, I, II, III, IV, art. 4o, II; e art. 5o, I, II, X, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVII, da CF/88 (apenas indicados como contrariados) tem-se que estes sequer restaram ventilados e/ou debatidos no acórdão. Assim, à míngua de manifestação do Tribunal de origem, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem a Súmula 282 do STF:
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante disso, quanto arts. 1o, III, IV; art. 3o, I, II, III, IV, art. 4o, II; e art. 5o, I, II, X, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVII, da CF/88 resta obstado o seguimento do recurso, por lhes faltarem o requisito do prequestionamento.
Pedido de sobrestamento do feito.
Aportou nos autos pretensão da recorrente, no sentido de que antes de se proferir o juízo de admissibilidade aos recursos especial e extraordinário sejam eles sobrestados (id. 102555458).
Afere-se que o pedido de sobrestamento é embasado apenas e tão somente no fato de existirem recursos dirigidos ao TRF, os quais já contam com a subida de recursos excepcionais aos Tribunais Superiores. No entender da recorrente, o sobrestamento se faz necessário eis que, em seu entender, poderão advir decisões com entendimentos divergentes.
Todavia, não merece guarida a pretensão, eis que a mera expectativa de conseguir êxitos em suas demais demandas que já se encontram no Tribunal “ad quem” não justificam Enem ensejam o sobrestamento do presente feito.
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de sobrestamento do feito, formulado no id. 102555458.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
c) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo. 1.030, I, “a” do CPC (Tema 660) e com fundamento no artigo 1.030, V do CPC (Súmula 282/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça